Tribunal: TJPA
Processo: 0013227-87.2016.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013227-87.2016.8.14.0048
APELANTE: FERNANDA DE PAULA DOS SANTOS DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: REBELO BELLARD CENTRO LOTERICO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO: ATENDIMENTO PRIORITÁRIO RECUSADO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. CONJUNTO PROBATÓRIO FAVORÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É cabível indenização por danos morais a pessoa com deficiência físico em decorrência de recusa de atendimento prioritário em fila de estabelecimento comercial, desde que devidamente comprovada conduta ilícita vexatória. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR
: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO
: APELAÇÃO 0013227-87.2016.8.14.0048

JUÍZO DE ORIGEM
: VARA ÚNICA DE COMARCA DE SALINÓPOLIS

APELANTE
: FERNANDA DE PAULA DOS SANTOS DE SOUZA

APELADO
: REBELO BELLARD CENTRO LOTÉRICO LTDA

RELATORA
: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
FERNANDA DE PAULA DOS SANTOS DE SOUZA
, em face da sentença (ID 1529341) que julgou improcedente o pedido, dada a ausência de ato ilícito e, consequentemente, não condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

Na peça inaugural (ID 1529331), a autora alegou que é pessoa com deficiência física, em razão de assimetria entre membros inferiores com encurtamento de membro inferior esquerdo decorrente de cirurgia reparadora de fratura do fêmur em 1999, com marcha dispráxica e dor de aparecimento recente no local de articulação coxo femoral esquerda, conforme laudo médico.

Ainda na inicial, a requerente aduziu que ao tentar realizar seus pagamentos na Casa Lotérica demandada nesta ação judicial, foi impedida de utilizar a fila de prioridade, inclusive a funcionária do estabelecimento exigiu, de maneira discriminatória e humilhante, que sua deficiência física fosse comprovada.

Narrou também que, ao todo, foram três vezes que a autora foi submetida a este tipo de tratamento, que certamente causou grave constrangimento e danos psicológicos.

Na sentença, o juízo a quo entendeu pela inexistência de dano moral, uma vez que não houve nenhum ato ilícito praticado pela requerida. Conforme seu entendimento, a deficiência da autora não era visível de pronto, inclusive isto foi confirmado pelas testemunhas arroladas pela ré.

Nas razões da apelação (ID 1529343), a apelante, irresignada com a decisão de primeiro grau, informou que as provas acostadas aos autos são suficientes para comprovar a violação dos seus direitos, bem como numa relação de consumo, caberia a apelada o ônus da prova.

Em contrarrazões (ID 1529344), a recorrida pugnou pela manutenção da decisão do magistrado e pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

Passo a proferir o voto
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que julgou improcedente o pedido autoral de indenização de danos morais, em razão da ausência de ato ilícito.

Em análise dos autos, entendo que assiste razão à apelante.

DA PRELIMINAR:

Em preliminar, a recorrente alega nulidade absoluta por cerceamento de defesa ante a ausência do depoimento pessoal das partes e que deveria ser aplicada inversão do ônus da prova em decorrência da relação de consumo (CDC, art. 6º, VIII).

Acerca da ausência de depoimento, não merece prosperar. A prova tem como finalidade convencer o juiz dos fatos ocorridos, em outras palavras ele é o destinatário da prova. Assim, cabe ao magistrado decidir quais serão efetivamente utilizadas e quais podem ser dispensadas, inclusive pode indeferir prova requerida quando a realização não seja necessária.

Neste caso, foram produzidas provas documentais e testemunhais, aliás, conforme o termo de audiência, as partes solicitaram apenas a produção de provas testemunhais (ID 1529335 – pág. 1). Acrescentando a isso, a apelante acostou em sua inicial um acervo probatório, do qual não houve impedimento nem sequer vedação.

Além disso, o direito processual brasileiro adotou como sistema de avaliação de prova o livre convencimento motivado, cujo o qual cumpre ao juiz forma seu convencimento livremente, com base nas provas dos autos, ou seja, sua convicção deve estar fundamentada nos elementos probatórios dos autos. Considerando que o juiz de piso embasou sua decisão nas provas testemunhais, que naquele momento lhe pareceram suficientes, não cabe a alegação de cerceamento de defesa, principalmente, porque ambas as partes tiverem oportunidade para requerer qualquer produção de prova.

No tocante à inversão do ônus da prova, mesmo na eventualidade de que não fosse uma relação de consumo, a decisão apelada considerou, para fins de motivação da sentença, as palavras das testemunhas da apelada. Isto é, no entendimento do juiz, as provas da recorrida foram suficientes para comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora, logo, não há que falar em nulidade por este motivo.

Vale dizer, ainda que o juízo singular não tenha aplicado a inversão do ônus da prova, tal circunstância, por si só, não caracterizou nulidade por cerceamento de defesa ou ofensa ao devido processo legal, eis que a inversão do ônus probatório não é automática, e somente se apresenta necessária, quando o julgador constatar a verossimilhança das alegações, ou a hipossuficiência técnica do consumidor no caso concreto.

Superada a questão preliminar, passo ao exame do mérito.

DO MÉRITO:

Diversamente da conclusão a que chegou a decisão de primeiro grau, vislumbro a ocorrência de ato ilícito em face da apelante, pois conforme o conjunto probatório dos autos fica evidenciada a deficiência física, bem como não é a primeira vez que a apelante realiza seus pagamentos no estabelecimento empresarial recorrida.

De início, em relação à sua deficiência, a recorrente acostou aos autos um laudo médico (ID 1529332 – pág. 1) emitido pela Dr. Juliana de Araújo Borges no dia 05 de janeiro de 2011, muito antes do fato controverso desta ação judicial. Isto, por si só, é suficiente para considera-la pessoa com deficiência, segundo o art. 2º e seus incisos da Lei nº 13.146/15.

Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

§ 1º A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará:

(Vigência)

I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;

II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;

III - a limitação no desempenho de atividades; e

IV - a restrição de participação.

§ 2º O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência.

Em progressão, de acordo o art. 9º desta mesma lei, a pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário:

Art. 9º A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de:

I - proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

II - atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público;

III - disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas;

IV - disponibilização de pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte coletivo de passageiros e garantia de segurança no embarque e no desembarque;

V - acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação acessíveis;

VI - recebimento de restituição de imposto de renda;

VII - tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou interessada, em todos os atos e diligências.

§ 1º Os direitos previstos neste artigo são extensivos ao acompanhante da pessoa com deficiência ou ao seu atendente pessoal, exceto quanto ao disposto nos incisos VI e VII deste artigo.

§ 2º Nos serviços de emergência públicos e privados, a prioridade conferida por esta Lei é condicionada aos protocolos de atendimento médico.

Em adição, a apelante menciono em sua inicial que “não é a primeira vez que a autora sofre discriminação no estabelecimento requerido em razão de sua deficiência física”, portanto, já era cediço pela apelada a prioridade da apelante. Isto se torna mais evidente a partir dos depoimentos das testemunhas colhidos durante a instrução processual (ID 1529338 – pág. 1).

Segundo Juliana Barros de Sena:

Conheço a Fernanda da loteria (...) já atendi a Fernanda várias vezes. Já sabia do problema dela. Já tinha visto antes que ela tinha deficiência. (...) Eu já percebi que ela era deficiente só de olhar. Já atendi ela várias vezes na fila de prioridade.”

A outra testemunha, Juliane do Socorro Damasceno de Souza:

Conheço ela lá da loteria. Tinha conhecimento que a autora era deficiente. Já sabia porque quando ela chegava na loteria dá pra ver o problema na perna dela. Dá pra ver que ela não anda normal que nem a gente.

Certamente a deficiência da apelante era de conhecimento, conforme exposto a partir da narrativa das testemunhas, as quais foram ouvidas por meio de mídia audiovisual.

Desta forma, não há motivos para quaisquer impedimentos de utilização de atendimento prioritário. A propósito, no dia 02 de agosto de 2016, a apelante registou um Boletim de Ocorrência (ID 1529331 – pág. 9) relatando a humilhação sofrida ao ser ignorada, intencionalmente, na fila de atendimento prioritária, sempre priorizando atendimento de outras pessoas, até mesmo sendo advertida pela operadora de caixa na frente de outros cientes em razão de tentar utilizar a fila de prioridade.

Notadamente, a recorrente enfrentou uma situação adversa que maculou seu direito de personalidade consagrado na Lei nº 13.146/15. Nesse sentido, o dano moral é essencialmente definido por uma ofensa a um direito, bem ou interesse, que tenha repercussão na esfera dos direitos da personalidade da vítima, a exemplo honra, liberdade, saúde, integridade psíquica, logo, é aquele que lesiona os direitos da personalidade do indivíduo, ou seja, os bens jurídicos protegidos constitucionalmente.

A reparação do dano moral, expressamente tutelada pelo artigo 5º, V e X, da Constituição da República, constitui um meio para atenuar, em parte, as consequências do prejuízo extrapatrimonial sofrido, desde que presentes os pressupostos do dever de indenizar.

No caso em comento, o ato ilícito ficou devidamente comprovado por meio das provas testemunhais que alegam o conhecimento da deficiência da apelante, bem como pelo Boletim de Ocorrência.

Desde que comprovado nos autos, configura-se o dano moral a práticas de condutas demasiadas que exponham o deficiente ao ridículo por estarem na fila de prioridade.

DANO MORAL. BANCO. CAIXA PRIORITÁRIO PARA DEFICIENTES FÍSICOS, GESTANTES E IDOSOS. AUTOR, QUE É DEFICIENTE FÍSICO - AUSÊNCIA DO BRAÇO ESQUERDO -, QUE É OFENDIDO PELA FUNCIONÁRIA DO BANCO POR ESTAR NA FILA PARA DEFICIENTES COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO. LEI 10.048/2000 QUE ASSEGURA PRIORIDADE DE ATENDIMENTO AOS DEFICIENTES DE UM MODO GERAL. PROVA TESTEMUNHAL QUE CORROBORA A VERSÃO APRESENTADA PELO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. JUROS INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. Recurso desprovido. Unânime. (Recurso Cível Nº 71005675764, Turma Recursal Provisória, Turmas Recursais, Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em 31/10/2016).

(TJ-RS - Recurso Cível: 71005675764 RS, Relator: João Pedro Cavalli Junior, Data de Julgamento: 31/10/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/11/2016)

Assim, vislumbro a conduta ilícita da recorrida e reformo a decisão de primeiro grau, condenando a apelada em danos morais e passo a quantificação da indenização.

É lícito ao magistrado, se valer dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, entretanto, analisar dois parâmetros consagrados em nossa doutrina e nossa jurisprudência: 1. A reparação pelos transtornos causados em virtude dos vícios no serviço, tomando-se o cuidado de evitar o enriquecimento ilícito ou o que a doutrina vem chamando de “industrialização dos danos morais”; 2. Sanção pedagógica ao condenado por prática de ato abusivo, levando-se em conta sua capacidade econômica.

Em relação ao primeiro parâmetro, penso que o valor de R$ 3.000,00 atende de maneira satisfatória e não extrapola qualquer limite de razoabilidade, uma vez que a quantia é substancialmente suficiente para a compensação por danos morais. Analisando o segundo quesito, qual seja, o caráter pedagógico do dano moral, utilizado largamente nos tribunais superiores, também vislumbro a razoabilidade na fixação de indenização no valor de R$ 3.000,00.

Portanto, fixo a indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deve ser corrigido a partir da data da presente decisão (data da fixação da indenização), nos termos do Enunciado n.º 362 da Súmula do STJ e devendo incidir juros moratórios a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. Ressaltando a inversão dos ônus sucumbenciais, pelo que condeno o apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º do CPC.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, reformando integralmente a sentença, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

Belém, __ de ____________ de 2021

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 04/05/2021